Tribunal: TJDFT
Processo: 0751812-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0751812-97.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ATI - APARELHOS DE TRANSPORTE INTELIGENTE LTDA AGRAVADO: MAGNA - SERVICOS MEDICOS LTDA D E S P A C H O Agravo de instrumento interposto por ATI – Aparelhos De Transporte Inteligente Ltda. contra a decisão de deferimento da medida de urgência nos autos n.o 0707834-34.2025.8.07.0012 (1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião/DF). Eis o teor da decisão: [...] Presentes os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de tutela de urgência para DETERMINAR que a requerida ATI – APARELHOS DE TRANSPORTE INTELIGENTE LTDA. proceda, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, contadas da intimação desta decisão, ao reparo integral do elevador hospitalar objeto do Contrato de Conservação (Orçamento no 1353), incluindo obrigatoriamente a substituição das polias e demais componentes diagnosticados como defeituosos pelos próprios técnicos da ré, devendo o equipamento ser entregue em perfeitas condições de funcionamento e segurança. Caso não seja efetuado o reparo no prazo fixado, defiro a efetivação de bloqueio via BacenJud no valor do reparo, que deverá ser efetuado por outra empresa, mediante apresentação nos autos de orçamento com valor respectivo, deferindo-se o levantamento dos valores para pagamento direto a empresa contratada. APENAS APÓS EFETUADA A REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL DA PARTE AUTORA, expeça-se a citação e intimação da requerida. [...] Adveio aos autos a notícia de que o e. Juízo a quo, em 19.12.2025, teria determinado a revogação da aludida decisão de reparo completo do elevador no prazo consignado, nos seguintes termos: [...] A parte autora noticia o descumprimento da decisão que deferiu a tutela de urgência nos presente autos (ID 254690815). Compulsando os autos, nota-se, todavia, que não merece ser realizado o bloqueio de valores como requerido pela parte. A uma porque os orçamentos que acompanham a petição de ID 258088040 se referem a substituição do elevador, com dilatado prazo de troca, e não apenas reparo do defeito em questão. A duas porque, de fato, o contrato firmado entre as partes prevê o atendimento no prazo de 48 (quarenta e oito) horas. O atendimento, em si, não significa a resolução do defeito que - no caso - depende da substituição da polia do elevador, que tem prazo longo para entrega. Ademais, como se lê no item 1.1.2 do contrato firmado entre as partes, a assistência da requerida não inclui o fornecimento de peças, que deve ser arcado pela parte autora (ID 254464896). Nesse contexto, corno se verifica da contranotificação de ID 260307747 emitida pela requerida para a autora com data anterior ao ajuizamento da demanda, o reparo do elevador depende da substituição da polia em questão, com paralisação do elevador, a fim de que seja tomada referida medida. O fato de o edifício ser dotado de apenas um elevador, nesse contexto, não pode ser utilizado como agravador da responsabilidade contratual da requerida, que parece ter agido nos estritos termos contratados. Nesse contexto, a despeito de não ter sido concedido efeito suspensivo ao agravo interposto (ID 257849479), reputo cumprida a obrigação de prestar assistência em 48 horas pela parte requerida e revogo a determinação da decisão de ID 254690815 de reparo completo do elevador no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, tendo em vista que tal reparo depende da troca de peça que deve ser encomendada pela parte autora. Oficie-se ao relator do agrafo de ID 257849479, com urgência, comunicando a presente decisão. Certifique-se se houve manifestação em réplica. Após, digam as partes de modo fundamentado sobre outras provas que pretendam produzir. Dessa forma, em atenção ao princípio da não surpresa, intime-se a parte agravante para que se manifeste acerca de seu interesse recursal, diante das citadas contradições. Após, retornem os autos conclusos para julgamento. Brasília/DF, 9 de janeiro de 2026. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator